Tribunal: TJDFT
Processo: 0749257-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar. Nulidade processual por invasão domiciliar. Rejeitada. Fundadas razões demonstradas. Entrada franqueada. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para consumo pessoal. Inviabilidade. Dosimetria. Valoração negativa. Culpabilidade. Decote. Conduta social. Mantida. Regime inicial acertadamente estabelecido. Recurso da defesa parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006. A pena foi fixada em 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.000 (mil) dias-multa. Deixou-se de aplicar substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena. Manteve-se a prisão preventiva do réu.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de nulidade processual, por invasão domiciliar; (ii) no mérito, analisar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) redimensionar a pena, para fixação no mínimo legal; (iv) afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas; (v) alterar o regime inicial para o cumprimento da pena e; (vi) conceder o direito ao réu de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica nenhum desrespeito à inviolabilidade domiciliar, a qual, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme revela o caso dos autos. 3.1 Além disso, na hipótese, houve consentimento do coabitante do Hostel para que os policiais adentrassem no quarto, a concluir que o ingresso foi legitimado por elementos objetivos e concretos, próprios das hipóteses autorizadoras previstas na Constituição Federal, especialmente em se tratando de crime tráfico de drogas. Preliminar rejeitada.
4. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
5. Descabida a desclassificação do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) para a figura típica do porte de droga para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei de Drogas), quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes.
6. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, de modo que a prática de mais de uma das condutas nucleares previstas no tipo penal, quando inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de, por si só, elevar a reprovabilidade do crime praticado. 6.1 Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável.
7. O delito foi praticado em local de intensa circulação de pessoas – Praça do Relógio, além de situar-se nas imediações de estabelecimento de ensino, razão pela qual incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.
8. A pena foi estabelecida em patamar superior a 08 (oito) anos, acrescido ao fato de o réu ostentar reincidência, elementos que, nos termos da legislação de regência e do entendimento jurisprudencial dominante, afastam a possibilidade de fixação de regime inicial mais benéfico.
9. Inviável o deferimento do direito de recorrer em liberdade ao réu, pois a sentença recorrida bem fundamentou a manutenção da constrição preventiva, uma vez que presentes os pressupostos legais, bem como o fato de não haver elementos novos a justificar a revogação da custódia preventiva.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.